Tribunal: STF
Processo: RE 1522805
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR OBSTADA PELA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. SUBSTRATO FÁTICO 1.1 Hipótese em que se questionada a possibilidade de obstar a promoção de policial militar ante a existência de inquérito policial que investiga a ocorrência de suposto crime. Na exordial, o autor afirma que não cometeu qualquer delito, tendo sido absolvido no processo criminal. Pugna, em razão disso, por decisão judicial a fim de que seja considerado apto a concorrer á promoção funcional, se por outro motivo não estiver impedido. 1.2 Sobreveio sentença de procedência do pedido. 1.3 Seguindo orientação firmada em tese de repercussão geral, NEGUEI PROVIMENTO AO RECURSO. 2. O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 2.1 A Constituição Federal guarda o direito fundamental a presunção de inocência, o qual tem o alcance na temática de promoção de servidores públicos, mesmo que afetos a natureza de policial militar (artigo 5º, inciso LVII). 2.2 O Supremo Tribunal Federal veio a chancelar essa interpretação sob a qualidade de repercussão geral, logo, de reprodução obrigatória aos Tribunais, de sorte que a decisão tal como proferida é medida de rigor. Tema 1171: Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória. Tema 22: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 3. CONCLUSÃO 3.1 Forte nessas razões, estando a decisão proferida nos estritos termos de tese de repercussão geral, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVIII, e 37, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido:  



    “[...]



    No caso, é certo que o edital estabeleceu as regras para promoção funcional e exigiu a comprovação de idoneidade e conduta ilibada dos candidatos; contudo, não é razoável presumir que o autor seja considerado inapto para figurar na lista de promoção, em decorrência de processo judicial que fora declarado inocente (id. 34024029).



    Outrossim, além do episódio acima narrado, não consta dos autos nenhum outro fato envolvendo o autor como condição suficiente desabonadora de sua conduta social ou que possa comprometer a sua idoneidade moral, motivo pelo qual não se mostra razoável que a transação penal possa repercutir negativamente na vida do militar. Assim, podia a Administração ter reunido algum elemento adicional à investigação social de modo a fundamentar, minimamente, a exclusão do autor do quadro de acesso. Porém, sem isso, e com base apenas em processo judicial criminal que fora declarado inocente, o ato administrativo não se sustenta.



    (OMISSIS)



    Por fim, note-se que a Administração não reuniu elementos adicionais à investigação social, de modo a fundamentar minimamente a exclusão do autor do quadro de acesso, razão pela qual a procedência do pedido é medida que se impõe.”



    Não há controvérsia nos autos quanto à existência de sentença absolutória em relação aos fatos. Considero este aspecto extremamente relevante para deslinde do caso.



    Portanto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO CANDIDATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise de norma infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.115.672-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.” (RE 1.123.950-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente